Tribunal: TJDFT
Processo: 0713384-12.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0713384-12.2026.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) DECISÃO Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pelo agravante em face de decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao agravo. Afirma o embargante que houve omissão e contradição na decisão. Contrarrazões não apresentadas. DECISÃO Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021) Razão não assiste ao embargante, uma vez que não há qualquer incompatibilidade entre os fundamentos da decisão ou entre eles e a conclusão adotada, o que afasta a existência de contradição. Todos os argumentos deduzidos pelo embargante foram expressamente apreciados na decisão agravada, o que afasta a alegada omissão. No que se refere ao veículo estar registrado no DETRAN em nome de terceiro, na decisão embargada constam os seguintes fundamentos: “O fato de o veículo não estar registrado no DETRAN em nome do agravante não afeta em nada a relação contratual estabelecida com o agravado, muito menos as consequências jurídicas do inadimplemento das respectivas obrigações. Ademais, cabe ao suposto terceiro prejudicado a defesa de seus interesses, através da ação cabível. Cumpre observar que o agravante não nega que o veículo esteja sob sua disponibilidade, tanto que afirma que a execução da liminar afetaria seu trabalho como açougueiro e a locomoção de sua família.” Quanto à notificação em mora, a correspondência dos Correios demonstrando o envio e, inclusive, o recebimento da notificação, consta no ID 269868302, pg. 03, dos autos de origem. No que tange ao suposto cerceamento de defesa, a decisão embargada consignou que “(...) não há que se falar em cerceamento de defesa por ausência de análise da contestação apresentada nos autos de origem. Conforme art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei 911/69, a apresentação de defesa ocorre apenas após o cumprimento da liminar de busca e apreensão e citação do réu. Portanto, tem-se por extemporânea a contestação apresentada antes mesmo do cumprimento da liminar.” No que tange à essencialidade do bem, trata-se de exceção inoponível ao credor fiduciário, na forma do art. 833, § 1o, do CPC, aqui aplicado por analogia. A decisão, inclusive, consignou que “a restrição não recai sobre o devedor, mas sim sobre o bem objeto da garantia contratual, de modo que não há violação ao direito de ir e vir, sendo ainda legítima a restrição de circulação via RENAJUD, medida que tem amparo tanto no art. 3o, § 9o, do Decreto-Lei no 911/1969, como no art. 297 do CPC que, o qual prevê que “O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória.”” Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. O mero inconformismo do embargante com as teses defendids na decisão não configura vício sanável através dos embargos. Caso o embargante entenda que há erro de direito, deve então buscar a via recursal adequada. Embargos de declaração CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Intime-se. Em seguida, retornem conclusos para julgamento. Brasília/DF, 22 de maio de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora